Tribunal: TJSP
Processo: 2275198-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Mensalidades Escolares – Decisão que rejeita exceção prévia de executividade – Bolsa Custeio cancelada a pedido do beneficiário - Contrato de Financiamento Educacional firmado com a Municipalidade de Taubaté, que obrigou-se a custear 80% do valor das mensalidades escolares – Executada que efetuou o pagamento do percentual que lhe cabia (20%) - Eventual

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Mensalidades Escolares – Decisão que rejeita exceção prévia de executividade – Bolsa Custeio cancelada a pedido do beneficiário - Contrato de Financiamento Educacional firmado com a Municipalidade de Taubaté, que obrigou-se a custear 80% do valor das mensalidades escolares – Executada que efetuou o pagamento do percentual que lhe cabia (20%) - Eventual restituição de valores pelo beneficiário que, em caso fraude, deve ser realizado ao Fundo Municipal de Bolsa de Estudo, e não diretamente à Instituição de Ensino – Ilegitimidade ativa – Decisão reformada – Recurso provido.